Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-15.2016.8.26.0027
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DPVAT - Ação de Cobrança de diferenças de indenização securitária julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Acidente de trânsito ocorrido em 2015 - A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser discriminada em perícia médica acerca das lesões. – Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir

Ementa:
DPVAT - Ação de Cobrança de diferenças de indenização securitária julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Acidente de trânsito ocorrido em 2015 - A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser discriminada em perícia médica acerca das lesões. – Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir para o cálculo do valor da indenização – Possibilidade. Precedentes jurisprudenciais. Com efeito, a Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir para o cálculo do valor da indenização, não importa em nenhum prejuízo à parte, uma vez que a regulamentação dada pela norma administrativa foi realizada dentro dos limites da lei, o que autoriza a sua aplicação. É certo, também, que na ocasião do acidente, já se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo acidentado. Dano patrimonial físico consequente ao acidente de acordo com a tabela da SUSEP corresponde a 25%. Segundo a perícia levada a efeito nos autos, o dano foi de repercussão leve, da ordem de 25%. Logo, o valor da indenização deve corresponder a 6,25% do total indenizável (25% x 25%), o que perfaz o total de R$ 843,75. Autora recebeu administrativamente valor superior ao efetivamente devido. Destarte, nada mais resta à apelada a receber em razão do acidente discutido nestes autos. De rigor, portanto, a improcedência da ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000267-15.2016.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é
apelado BRUNA EDUARDO FERNANDES (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
2
COMARCA: Foro de Iacanga – Vara Única
APTE.: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
APDO.: Bruna Eduardo Fernandes (menor) (Justiça Gratuita)
JUIZ: Guilherme Augusto de Oliveira Barna
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8765
Ementa: DPVAT - Ação de Cobrança de diferenças de
indenização securitária julgada parcialmente procedente
Apelo da ré Acidente de trânsito ocorrido em 2015 - A
indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao
grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser
discriminada em perícia médica acerca das lesões.

Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do
percentual que deve incidir para o cálculo do valor da
indenização Possibilidade. Precedentes jurisprudenciais.
Com efeito, a Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do
percentual que deve incidir para o cálculo do valor da
indenização, não importa em nenhum prejuízo à parte,
uma vez que a regulamentação dada pela norma
administrativa foi realizada dentro dos limites da lei, o que
autoriza a sua aplicação. É certo, também, que na ocasião
do acidente, já se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009,
que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu
uma tabela graduando os "percentuais de perda"
decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao
patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em
diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao
grau
de
dano
suportado
pelo
acidentado.
Dano
patrimonial físico consequente ao acidente de acordo com
a tabela da SUSEP corresponde a 25%. Segundo a perícia
levada a efeito nos autos, o dano foi de repercussão leve,
da ordem de 25%. Logo, o valor da indenização deve
corresponder a 6,25% do total indenizável (25% x 25%), o
que perfaz o total de R$ 843,75. Autora recebeu
administrativamente valor superior ao efetivamente
devido. Destarte, nada mais resta à apelada a receber em
razão do acidente discutido nestes autos. De rigor,
portanto, a improcedência da ação. Recurso provido.
Vistos.
O Juízo a quo, pela r. sentença de fls. 145/147, julgou parcialmente
procedente a ação de cobrança de diferenças de indenização securitária decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
3
DPVAT, ajuizada por Bruna Eduardo Fernandes, menor, neste ato representada por
sua guardiã, contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Em consequência, condenou a ré ao pagamento da quantia de R$
1.687,50, devidamente corrigida desde a data do evento e acrescida de juros de mora,
estes contados da citação.
Outrossim, condenou a suplicada ao pagamento das custas do processo e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Segundo o I. Julgador de Primeiro Grau, “realizada a perícia médica
(fls. 116/120), concluiu o perito:[...]-apresenta dano corporal contemplável pelas
tabelas DPVAT/SUSEP. Apresenta sequela de invalidez permanente parcial
incompleta oriunda do acidente, com repercussão leve (25%) em tornozelo (25%)
direito.
Dessa forma, conforme consta do laudo pericial, há dano da tabela
DPVAT, relacionada a perda da mobilidade, sendo o montante corresponde à
porcentagem apurada pelo Sr. Perito, resultando no valor de R$ 3.375,00 (três mil
trezentos e setenta e cinco reais), devendo, todavia, ser descontada a monta já
recebida administrativa, no importe de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete
reais e cinquenta centavos), o que resulta em saldo devido de R$ 1.687,50 (mil
seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). ” (fls. 145/146).
Inconformada, apelou a ré (fls. 162/170), alegando, em síntese:
a) que a condenação deve observar a graduação de perda definida em
perícia, obedecida a tabela instituída pela Lei no. 11.945/09.
Nesse sentido e tendo em conta o teor do laudo pericial elaborado sob o
crivo do contraditório, a indenização na espécie, deveria corresponder a R$ 843,95.
De fato, tal quantia, corresponde a 6,25% do teto previsto em lei,
relativamente ao DPVAT.
Como a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50,
nada mais há a receber.
b) que o perito não graduou a lesão em 100%.
c) que a verba honorária arbitrada é excessiva.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, para que a ação seja
julgada improcedente.
Em caráter subsidiário, pugna pela fixação da verba honorária sobre o
valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
4
Recurso tempestivo e preparado (fls. 171/172).
Conquanto regularmente intimada a autora não apresentou contrarrazões
(fls. 177).
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido do acolhimento do
apelo da ré (fls. 188/191).
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento dos recursos.
Cuidam os autos de ação de cobrança de diferenças de indenização
securitária
DPVAT, ajuizada Bruna Eduardo Fernandes, menor, neste ato
representada por sua guardiã, contra Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A.
Disse a autora que as sequelas decorrentes das lesões sofridas em
acidente de trânsito ocorrido em 27 de julho de 2015 deram causa à sua invalidez, em
caráter permanente.
Postulou administrativamente, o pagamento da indenização securitária
decorrente do seguro obrigatório e recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (fls. 02).
Porém, a seu ver, faz jus à quantia de R$ 13.500,00, teto previsto em lei
para indenização em se tratando do seguro obrigatório.
Destarte, ajuizou esta ação, postulando o pagamento da diferença entre o
que recebeu em sede administrativa e o teto previsto na legislação aplicável à
espécie.
Processada a ação, sobreveio contestação (fls. 27/39); saneador (fls. 80) e
perícia.
Laudo conclusivo a fls. 116/120, sobre o qual manifestaram-se as partes a
fls. 125/126 e fls. 127/128.
Manifestação do MP a fls. 131.
A fls. 145/147 encontra-se a r. sentença apelada.
Pois bem.
Em 27/07/2015, data do acidente de trânsito sofrido pela apelada, já
vigoravam as Leis nos. 11.482/07 e 11.495/09, cuja constitucionalidade foi
reconhecida pelo C. STF em julgamento proferido em 23.10.2014, nos autos do ARE
Recurso Extraordinário com Agravo no. 704.520, em que foi relator o Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
5
Gilmar Mendes.
Segundo a disciplina da Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas
pela Medida Provisória 340/2006, depois confirmada pela Lei 11.482/2007 (vigente
na ocasião do acidente), são três as formas de reparação contempladas:
a) R$ 13.500,00 no caso de morte;
b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente; e
c) até R$ 2.700,00 no caso de despesas de assistência médica e
complementares, devidamente comprovadas.
Portanto, tratando-se de invalidez permanente, a indenização deve ser
proporcional ao grau de incapacidade.
De fato, a preposição de movimento “até”, constante do normativo, não
deixa qualquer dúvida a respeito.
Outrossim, a determinação do grau de incapacidade deve ter por
referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de
1.975.
De fato, nesse sentido, dispõe a Súmula no 544, do C. STJ, cujo verbete é
o seguinte: “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT
ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008”.
Logo, a indenização correspondente à redução funcional de um membro
deve ser calculada mediante a aplicação da percentagem do grau de redução sobre o
valor que corresponde à perda total do membro, à vista dos parâmetros previstos na
tabela mencionada.
É certo, também, que a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o
da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda"
decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima,
resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau
de dano suportado pelo acidentado.
Destarte, indiscutivelmente há previsão legal para a graduação e este
Tribunal vem sustentando que para fins de ressarcimento, é imprescindível a
comprovação da incapacidade e sua graduação, nos termos da Tabela da SUSEP e da
Súmula 474 do STJ.
Anoto que a matéria já foi objeto de deliberação pelo C. STJ, em sede de
recurso repetitivo (artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
6
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES
DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO
OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE
ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o
474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474
STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RECURSO ESPECIAL No
1.246.432 - RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
22/05/2013).
A autora foi submetida a perícia junto ao Instituto de Medicina Social e
Criminologia de São Paulo (IMESC - fls. 116/120), em 24/11/2017.
O perito responsável pelo exame, concluiu pela existência de nexo de
causalidade entre o acidente sofrido pela autora e as sequelas decorrentes das lesões
sofridas no evento.
Nesse sentido, observou o perito que a autora: “- apresenta dano
corporal contemplável pelas tabelas DPVAT/SUSEP; - apresenta sequela de
invalidez permanente parcial incompleta oriunda do acidente, com repercussão leve
(25%) em tornozelo (25%) direito. Totaliza 6,25%” (fls. 119).
Ante o resultado da perícia e considerando o que foi acima exposto, a
demanda merece desfecho diverso, preservada é claro, a convicção do I. Julgador de
Primeiro Grau.
Com efeito, considerando o teor da Súmula 474, do C. Superior Tribunal
de Justiça (acima aludida), a autora, face ao que foi apurado em perícia, faria jus a
indenização da quantia de R$ 843,75.
De fato, para cálculo da indenização, considerando o que foi asseverado
no laudo pericial, há que ser considerado o seguinte:
O dano patrimonial físico consequente ao acidente, de acordo com a
tabela aplicável à espécie, corresponde a 25%.
Outrossim, segundo o perito, o dano foi de repercussão leve, da ordem de
25% (art. 3o., § 1o., inc. II, da Lei no. 6.194/74, com a redação dada pela Lei no.
11.945/2009).
Logo, o valor da indenização deve corresponder a 6,25% do total
indenizável, o que corresponde a R$ 843,75 (R$ 13.500,00 (teto máximo) X 25% -
Percentual de Perda X 25% - grau de repercussão leve o que totaliza R$ 843,75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
7
Como acentuado pelo Eminente Desembargador Carlos Henrique Miguel
Trevisan, integrante desta C. Câmara, quando do julgamento da Apelação no
0002053-42.2012.8.26.0451 4 (17/08/2016), em se tratando do seguro obrigatório, a
“indenização deve estar harmonizada com as conclusões que constam do laudo
médico pericial, bem como com o princípio da proporcionalidade de que trata a
Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, com a regra do artigo 3o,
inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação dada pelas Leis no
11.482/07 e 11.945/09.”
Ora, a suplicada reconheceu administrativamente a perda patrimonial
sofrida pela autora. Tanto foi assim que pagou a ela, a título de indenização, a
quantia de R$ 1.687,50 (fls. 03) valor superior, como demonstrado, ao que lhe cabia.
Assim, nada mais resta a apelante a receber em razão do acidente
discutido nestes autos.
Em outras palavras, tendo a autora/apelante recebido valor superior ao
devido, nada há a ser complementado pela ré, frisando-se, por oportuno que a
apelada, não tem direito a repetição de indébito.
Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
"Seguro Obrigatório (DPVAT). Ação de Cobrança de Diferença.
Invalidez Permanente. Sinistro Ocorrido sob a Égide da Lei 6.194/74, com as
Alterações das Leis 11.482/2007 e 11.945/2009. Critério de Cálculo de Acordo com
o Grau da Lesão Sofrida. Constatação de Pagamento Administrativo. Hipótese em
que a Autora Recebeu Valor Superior ao Devido. Improcedência Reconhecida.
Recurso Improvido. 1. A Lei a aplicar é aquela vigente na ocasião do sinistro,
devendo o cálculo da indenização do seguro obrigatório DPVAT seguir os
parâmetros apontados pela redação da Lei 11.945/2009 (MP 451/2008), que deu
nova redação à Lei no. 6.194/74, a determinar que, em caso de invalidez parcial e
permanente, deve ser paga em proporção à lesão devendo ser aplicada a tabela
elaborada para o seguro de acidentes pessoais. 2. Na apuração do valor da
indenização deve ser levado em conta o grau de incapacidade apurado, aplicado
sobre o valor equivalente a R$ 13.500,00. 3. Realizado o cálculo respectivo, constata-
se que já ocorreu o pagamento de valor superior ao devido, de onde advém o
reconhecimento
da
improcedência
do
pedido.”
(Apelação
no.
0024146-04.2012.8.26.0320, TJSP, 31a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonio Rigolin, j. 23/06/2015).
Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso da ré.
Destarte, julga-se improcedente a ação.
Em consequência, invertida a sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo amparado nas balizas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000267-15.2016.8.26.0027 -Voto no 8765
8
impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC em 10% do valor atribuído à causa, observada é
claro, a benesse da gratuidade de justiça a ela concedida.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA

Relator